Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ERRO DE TIPO E ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TENTATIVA. FRAÇÃO 1/3. APLICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o pela prática do crime de estelionato tentado (art. 171, § 2o-A e § 4o, c/c art. 14, II, do Código Penal).
2. A defesa requer absolvição por erro de tipo e atipicidade da conduta, sustentando que o réu desconhecia a fraude praticada por terceiro e acreditava estar realizando atividade lícita. Alternativamente, pleiteia redução da pena pela fração máxima de tentativa (2/3) e reconhecimento da participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por erro de tipo; (ii) estabelecer a fração redutora da tentativa com base no iter criminis percorrido; (iii) determinar se a participação do réu pode ser considerada de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dolo do agente se comprova pela sua conduta ativa e pela tentativa de evadir-se quando confrontado, demonstrando ciência da ilicitude, afastando a tese de erro de tipo.
5. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido. No caso, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que já possuía o cartão da vítima, justificando a redução da pena na fração de 1/3.
6. A participação do réu não pode ser considerada de menor importância, pois ele desempenhou papel essencial na prática do delito, coletando o cartão da vítima e viabilizando a fraude. Segundo a teoria monista, responde pelo crime em sua totalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 29, § 1o; 33, §§ 2o e 3o; 44; 67; 77; 171, § 2o-A e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1835785, 07168967920228070020, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.03.2024.
TJDFT, Acórdão 1805662, 07001365120238070010, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024.